Tribunal: TJSP
Processo: 1005472-44.2024.8.26.0609
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Enquadramento
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
ção de progressões verticais e horizontais, por meio da Lei Complementar Municipal no 230/2010. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça decidiu, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0007830-61.2016.8.26.0000, que é inconstitucional o artigo 22-A da LCM no 230/2010. Assim, a autora faz jus aos adicionais por tempo de serviço e à sexta-parte, uma vez que o dispositivo legal que suprimiu tais direitos (22-A da Lei Complementar Municipal no 230/2010) foi expurgado do mundo jurídico. Correta a integração dos adicionais por tempo de serviço e sexta-parte na base de cálculo das férias e terço constitucional, do décimo terceiro e décimo quarto salários, isso porque as verbas em comento são parcelas indissociáveis da remuneração e apresentam natureza jurídica equivalente ao salário base. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido e remessa necessária não acolhida.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1005472-44.2024.8.26.0609; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Taboão da Serra - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/05/2026; Data de Registro: 15/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Enquadramento

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

Taboão da Serra

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/05/2026

Data de publicação:

15/05/2026

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Servidor Público Municipal. Professora de Educação Básica. Município de Taboão da Serra. Pretensão de pagamento do adicional por tempo de serviço e da sexta-parte. Alega o Município que diante da prerrogativa de modificar o regime jurídico de seus servidores, excluiu dos profissionais do magistério o direito aos adicionais por tempo de serviço e sexta-parte,

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Servidor Público Municipal. Professora de Educação Básica. Município de Taboão da Serra. Pretensão de pagamento do adicional por tempo de serviço e da sexta-parte. Alega o Município que diante da prerrogativa de modificar o regime jurídico de seus servidores, excluiu dos profissionais do magistério o direito aos adicionais por tempo de serviço e sexta-parte, realizando "transmutação legal do regime de aproveitamento temporal" com a implementação de progressões verticais e horizontais, por meio da Lei Complementar Municipal no 230/2010. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça decidiu, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0007830-61.2016.8.26.0000, que é inconstitucional o artigo 22-A da LCM no 230/2010. Assim, a autora faz jus aos adicionais por tempo de serviço e à sexta-parte, uma vez que o dispositivo legal que suprimiu tais direitos (22-A da Lei Complementar Municipal no 230/2010) foi expurgado do mundo jurídico. Correta a integração dos adicionais por tempo de serviço e sexta-parte na base de cálculo das férias e terço constitucional, do décimo terceiro e décimo quarto salários, isso porque as verbas em comento são parcelas indissociáveis da remuneração e apresentam natureza jurídica equivalente ao salário base. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido e remessa necessária não acolhida.